Tribunal: TJSP
Processo: 1501553-72.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Condutas de ter em depósito e transportar, para fornecimento a terceiros, 152,66g de maconha, 17,11g de cocaína e 100,54g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Tipo misto alternativo. Tráfico já configurado com o recebimento, ocultação e transporte. Negativas isoladas.

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Inocorrência. Condutas de ter em depósito e transportar, para fornecimento a terceiros, 152,66g de maconha, 17,11g de cocaína e 100,54g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Tipo misto alternativo. Tráfico já configurado com o recebimento, ocultação e transporte. Negativas isoladas. Depoimentos dos policiais militares. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas. Fixação da pena-base no mínimo legal. Réu MARCOS reincidente. Redutor de metade para os réus GUILHERME e RAMIRO. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação do regime aberto, somente para estes últimos. Manutenção do regime fechado para MARCOS. Apelos defensivos parcialmente providos.